Tribunal: TJSP
Processo: 1002934-60.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Reserva de Vagas para Deficientes
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM – Candidato portador de deficiência que foi aprovado em 1o lugar na lista especial e em 53o lugar na classificação geral – Existência de apenas uma vaga – Impossibilidade de nomeação do candidato, em decorrência do art. 5o, §2o da Lei no 8.112/90 – Previsão de vagas para os candidatos portadores de deficiência que não pode violar o limite

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM – Candidato portador de deficiência que foi aprovado em 1o lugar na lista especial e em 53o lugar na classificação geral – Existência de apenas uma vaga – Impossibilidade de nomeação do candidato, em decorrência do art. 5o, §2o da Lei no 8.112/90 – Previsão de vagas para os candidatos portadores de deficiência que não pode violar o limite de 20% das vagas para a ampla concorrência – Ausência de direito absoluto à nomeação – Precedentes dos E. Tribunais Superiores – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.